Tribunal: TJMT
Processo: 1006743-34.2025.8.11.0007
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006743-34.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transferência]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS GUSTAVO PIRES DE MELLO - CPF: 063.046.321-26 (RECORRENTE), FABIANA MARTINS DA SILVA - CPF: 055.648.691-92 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1006743-34.2025.8.11.0007
.

Origem: Juizado Especial de Alta Floresta.

Recorrente: LUIS GUSTAVO PIRES DE MELLO.

Recorridos: FABIANA MARTINS DA SILVA E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO E ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do julgamento virtual:
16 a 18/06/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO COMPROVADA. TRADIÇÃO DO BEM. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E ADMINISTRATIVOS. EFEITOS RETROATIVOS DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE. RECURSO PROVIDO.

1.

Extrai-se dos autos que o autor, em março de 2024, alienou à Sra. Fabiana Martins da Silva o veículo YAMAHA FACTOR 125K, ano/modelo 2009, cor preta, placa NJJ7C87, RENAVAM nº 00151913250. A transação encontra-se demonstrada pelo registro de Intenção de Venda, datado de 25/03/2024 (ID 367732499), pelas conversas mantidas via WhatsApp, que evidenciam o ajuste e a entrega do bem (ID 367732471), bem como pelo Boletim de Ocorrência registrado em abril de 2025, no qual se noticia a desídia da compradora em promover a regularização da transferência (ID 367732468).

2.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
declarando a inexistência de propriedade do reclamante em relação ao referido veículo e determinando a transferência para a compradora, Fabiana Martins da Silva. Contudo, fixou os efeitos da transferência a partir da data da propositura da ação, em 30/08/2025, mantendo a responsabilidade do autor pelos débitos anteriores.

3.

Inconformado, o reclamante interpôs recurso inominado,
sustentando que a propriedade de bens móveis se transfere pela tradição, ocorrida em março de 2024, e que, nos termos da Súmula nº 585 do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro não alcança o IPVA. Requer, assim, a retroação dos efeitos da sentença à data da alienação, com a consequente anulação de todos os débitos posteriores a março de 2024.

4.

A recorrida apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de que o autor foi negligente ao deixar de comunicar a venda ao DETRAN no prazo legal. Sustenta, ainda, que a retroação dos efeitos da decisão lhe acarretaria prejuízo desproporcional, especialmente porque o autor demorou mais de um ano para buscar a tutela jurisdicional.

5.

O DETRAN/MT também apresentou contrarrazões, nas quais defende a legalidade das cobranças, com fundamento na ausência de comunicação da venda e na legislação estadual que prevê a solidariedade tributária.

6.

A questão a ser decidida é simples e central para a pacificação social que orienta os Juizados Especiais: definir a partir de que momento o vendedor de um veículo deixa de ser responsável por seus encargos. A sentença de primeiro grau, com o devido respeito, apegou-se a uma formalidade administrativa em detrimento da realidade dos fatos e da correta aplicação do direito.

7.

No sistema jurídico brasileiro, a propriedade de bens móveis se transfere com a tradição, ou seja, com a simples entrega da coisa, conforme dispõe o artigo 1.267 do Código Civil. O registro no Departamento de Trânsito (DETRAN) é um ato de natureza administrativa, essencial para o controle e fiscalização, mas não é ele que constitui o direito de propriedade. A formalidade do registro serve para dar publicidade ao ato, mas não se sobrepõe à realidade material da transferência do domínio.

8.

No caso dos autos, a tradição do veículo é incontroversa e está solidamente comprovada. Mais do que as conversas de WhatsApp ou a revelia da compradora, há um documento oficial emitido pelo próprio DETRAN/MT (ID 367732499) que registra a "Intenção de venda para FABIANA MARTINS DA SILVA em 25/03/2024". Esta prova é irrefutável e estabelece o marco temporal em que o recorrente deixou de ser proprietário de fato do veículo. Manter sua responsabilidade para além dessa data é tributar e penalizar quem já não detém o domínio sobre o bem, o que contraria a lógica do sistema jurídico.

9.

A sentença fundamentou-se no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê a responsabilidade solidária do antigo proprietário que não comunica a venda. Contudo, a interpretação desse dispositivo deve ser feita em harmonia com as normas de direito civil e com a jurisprudência consolidada. O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 585, pacificou o entendimento de que a responsabilidade do artigo 134 do CTB não abrange débitos tributários como o IPVA. A razão é simples: o fato gerador do IPVA é a propriedade, e esta cessa com a tradição. Não se pode cobrar imposto sobre propriedade de quem proprietário não é mais.

10.

Estendendo esse raciocínio, e em observância aos princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa, não é razoável que o vendedor, que comprovadamente se desfez do bem, continue a responder por multas e taxas administrativas por tempo indeterminado apenas pela omissão da compradora em regularizar o registro.

11.

A ação judicial foi exatamente o meio encontrado para suprir essa omissão. Sendo a sentença de natureza declaratória, seus efeitos devem retroagir ao momento em que o fato declarado ocorreu, qual seja, a tradição em 25 de março de 2024.

12.

Portanto, comprovada a alienação e a tradição do veículo em data certa, a responsabilidade do recorrente por todos os encargos, sejam eles tributários ou administrativos, cessou naquele momento. A reforma da sentença é medida que se impõe para alinhar a decisão judicial à verdade dos fatos e à correta aplicação do direito.

13.

Ressalto, ainda, que a Turma de Uniformização de Jurisprudência deste Estado, no Pedido nº 1001850-69.2025.8.11.9005, consolidou entendimento no sentido de que, ausente à identificação do adquirente, é inviável a exclusão do nome do antigo proprietário, sendo o bloqueio do veículo a providência adequada.

14.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. TRANFERÊNCIA DE VEÍCULO. VENDA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por sentença assim redigida: "Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. A priori, devemos considerar os princípios norteadores dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995 que dentre outras regras, estabelecem que o juiz não está obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o presente feito se ocupa de matéria unicamente de direito, comportando julgamento no estado em que se encontra, revelando, por isso, desnecessária iniciar fase instrutória (art. 355, I do CPC). Fundamento. Decido. Segunda consta na inicial, o Autor verificou a existência da certidão de dívida ativa - CDA n° 20192763487 em seu nome, originado do auto de infração n°124105/2010 expedido pela Secretaria de Estado e Meio Ambiente - SEMA, ocorrida no dia 07/05/2010, referente ao transporte irregular de madeira sem licença ambiental, sendo que o transporte foi realizado por meio do veículo tipo caminhão, marca/modelo Mercedes Benz L 1113, ano 1977, placa KBH-7183. Todavia, o Autor afirma que no dia 13/06/2004, vendeu e já transferiu a posse do mencionado veículo para o terceiro MARCOS LEOPOLDO SANT’ANA. Afirma que ajuizou o processo nº 1679-37.2013.811.0086 em face do comprador do caminhão, tendo o juízo daquele processo determinado que o mesmo efetivasse a transferência do bem para o seu nome. Assim, como o Autor não detém mais a posse do veículo desde 2004 e a infração ambiental ocorreu no dia 07/05/2010, requer o reconhecimento de negativa de propriedade do veículo, desobrigando-o dos encargos tributários e eventuais multas desde 2004, bem como que o Requerido realize a exclusão do seu nome do cadastro de dívida ativa, efetuando a transferência do débito referente à infração para o Sr. MARCOS LEOPOLDO SANT’ANA. Pois bem, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 134, assim disciplina: “Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.” Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação do art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro, nas hipóteses em que ficar comprovado nos autos a efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada à tradição do bem ao órgão competente de trânsito. A propósito: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ALIENANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO BEM. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio.2. Apesar da aquisição do domínio de bem móvel efetivar-se pela simples tradição (art. 1.267 do CC/02), a transferência plena da propriedade dos veículos automotores, seja perante o Estado, seja perante terceiro, exige a transcrição do título aquisitivo no órgão executivo de trânsito. 3. Enquanto não houver a comunicação prevista no art. 134 do CTB ou a expedição de novo certificado de registro, a titularidade do veículo permanecerá em nome da pessoa que constar na base de dados do DETRAN, a qual poderá responder solidariamente pelas infrações que recaírem sobre o bem. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance do referido dispositivo quando ficar comprovado nos autos à efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada à transação à administração pública. 5. Hipótese em que o Tribunal de origem, adstrito às circunstâncias fáticas da causa, não acolheu a tese de negativa da propriedade da motocicleta sub judice, em razão de a autora ter imputado a responsabilidade das infrações a terceiros sem identificá-los, tampouco apresentando documento para comprovar a tradição do bem. 6. A alteração do julgado nos termos pretendidos, inclusive quanto à amplitude do pedido formulado na exordial, implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso especial, em face da Súmula 7 do STJ. 7. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp 1128309/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/06/2018) (grifei) In casu, o reclamante comprovou por meio do contrato de compra e venda anexado no id. 110180578 que desde o dia 13/07/2004, vendeu o veículo para o terceiro MARCOS LEOPOLDO SANT’ANA. Ou seja, desde a mencionada data, o requerente não detém mais a posse do caminhão em questão. Logo, o demandante não possui nenhuma relação jurídica com o auto de infração ambiental que originou o cadastro de dívida ativa em seu nome, vez que se refere a infração ambiental ocorrida no dia 07/05/2010, isto é, quase 06 (seis) anos após ter vendido o veículo, de modo que tal débito deve ser transferido para o nome do seu comprador, o Sr. MARCOS LEOPOLDO SANT’ANA. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) declarar a inexistência de propriedade do requerente sobre o veículo objeto de discussão desde o dia 13/07/2004 (data da venda do veículo – id. 110180578); b) determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO exclua o seu nome do cadastro de dívida ativa referente ao CDA n° 20192763487, transferindo-se o débito ali contido para o nome de MARCOS LEOPOLDO SANT’ANA. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença lavrado pela Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/ TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte CREDORA com o VALOR PAGO/DEPOSITADO, tem-se a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor seja para a conta do advogado da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o causídico “receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da sentença. Data do sistema. P.R.I. OTÁVIO PEIXOTO Juiz de Direito "

2. O Recurso Inominado interposto pela parte reclamante devolveu à apreciação desta Turma as seguintes questões: a) venda do veículo não comunicada ao DETRAN; b) possibilidade de comprovar a transferência mediante contrato celebrado entre as partes; e c) eficácia de sentença proferida nos autos 1679-37.2013.811.0086 que reconhece a propriedade de terceiros. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente o pleito autoral.

3. Contrarrazões foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

4. Transferência do veículo. O proprietário de veículo automotor, deve encaminhar ao Detran, no prazo de 60 dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, para que não seja responsabilizado solidariamente pelos encargos relativos ao referido veículo (art. 134 do CTB). Não obstante esta regra é possível transferir encargos do veículo ao seu novo proprietário, quando estes se referirem a período posterior à alienação, mesmo sem a comunicação ao DETRAN (STJ AgRg no AREsp n. 438.156/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/2/2014, DJe de 6/6/2014 e TJMT N.U 1031059-34.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024). Embora a parte reclamante não tenha noticiado a transferência do veículo ao DETRAN, as provas da venda do veículo juntada nos autos (Certificado de Registro de Veículo assinado e com reconhecimento de firma à época da transação, 16/07/2004 [ID 187893165/PJe2]; contrato de compra e venda [ID 187893166/PJe2]; e sentença proferida nos autos 1679-37.2013.811.0086 proposta em face do comprador, reconhecendo a transferência do veículo [ID 187893167/PJe2]) são suficientes para afastar sua responsabilidade pelos encargos do veículo relativo ao período posterior a tradição. Deve ser mantida a declaração de inexistência da dívida ativa referida no CDA 20192763487.

5. Recurso conhecido e não provido.

6. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95)

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.”
(N.U 1000636-96.2023.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024).

15.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença nos seguintes termos: a) DECLARAR a inexistência de responsabilidade do recorrente, LUIS GUSTAVO PIRES DE MELLO, sobre todos os débitos de natureza tributária (IPVA, licenciamento) e penalidades administrativas (multas) referentes ao veículo YAMAHA/FACTOR YBR125 K, Placa NJJ7C87, gerados a partir de 25 de março de 2024; b) DETERMINAR que a transferência de propriedade do referido veículo para o nome da recorrida FABIANA MARTINS DA SILVA produza efeitos retroativos à data de 25 de março de 2024, devendo o DETRAN/MT realizar as anotações e baixas necessárias para o fiel cumprimento desta decisão.

16.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

17.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026